Tribunal: TJDFT
Processo: 0710976-58.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0710976-58.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONICA BUENO SILVA AGRAVADO: JFE10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, JOAO FORTES CONSTRUTORA LTDA, JOÃO FORTES ENGENHARIA S.A, ROBERTO ALEXANDRE DE ALENCAR ARARIPE QUILELLI CORREA, ANTONIO JOSE DE ALMEIDA CARNEIRO D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por MÔNICA BUENO SILVA contra decisão proferida pelo i. Juiz de Direito da Quinta Vara Cível de Brasília que, nos autos do Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica, Feito no 0735572-40.2019.8.07.0001, proposto pela Agravante em desfavor de JF10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. E OUTROS, indeferiu, liminarmente, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da Devedora. Preparo regular (Num. 15866631 e 15866633). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de efeito suspensivo ou antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intimem-se os Agravados para os fins previstos no artigo 1019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 12 de maio de 2020. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador